Tribunal: TJDFT
Processo: 0740824-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740824-19.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ANDREZA SOARES MAIA, GUSTAVO MARCELINO LIMA RECORRIDAS: COGEST GESTÃO FINANCEIRA E CONDOMINIAL LTDA, CONSTRUTORA ELDORADO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. RESOLUÇÃO POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DA LEI 6.766/1979. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO LEGAL. DEDUÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES À FRUIÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS NÃO COMPROVADAS. I. Não pode ser conhecido pedido deduzido em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil. II. Em consonância com o artigo 996, caput, do Código de Processo Civil, não há interesse recursal em relação a capítulo da sentença que não é desfavorável ao recorrente. III. A resolução de promessa de compra e venda de lote de parcelamento de solo urbano é regida pela Lei 6.766/1979, com as alterações da Lei 13.786/2018. IV. É lícita cláusula penal de 25% dos valores pagos convencionada para a hipótese de resolução imputável ao promitente comprador, porém com a observância do limite de 10% do valor atualizado do contrato previsto no inciso II do artigo 32-A da Lei 6.766/76. V. A dedução de “valores correspondentes à eventual fruição do imóvel”, autorizada no inciso I do artigo 32-A da Lei 6.766/1979, pressupõe que o consumidor tenha efetivamente utilizado ou extraído frutos civis do imóvel. VI. À falta desse lastro probatório de pendências tributárias, não pode ser admitida a dedução contemplada no inciso IV do artigo 32-A da Lei 6.766/1979, presente o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. VII. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 32-A da Lei 6.766/79, 421 e 421-A, ambos do Código Civil, 51, inciso IV e §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor e 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a fixação do limite máximo de retenção de 10% (dez por cento) das quantias pagas, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do próprio TJDFT. Nas contrarrazões, a segunda parte recorrida pede a revogação da gratuidade de justiça concedida aos recorrentes e a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 421 e 421-A, ambos do CC, 51, inciso IV e §1o, inciso II, do CDC e 141 e 492, ambos do CPC, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada contrariedade ao artigo 32-A da Lei 6.766/79, eis que, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que se refere à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o apelo, porquanto "É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 2.010.920/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Ademais, também não cabe dar seguimento ao apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. Em relação ao requerimento de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021